Tribunal: TJDFT
Processo: 0725273-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725273-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE PE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIO COM POSTERIOR SAQUE DA RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA No 943 DO STJ E PRECEDENTES DO TJDFT. DISTINGUISHING. COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA. 1 – Observando-se que o caso concreto envolve particularidade que o diferencia do precedente qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 943 da sistemática dos recursos repetitivos e dos precedentes do TJDFT a respeito da questão, realiza-se o distinguishing entre as situações, explicitando-se os fundamentos pelos quais se dá ao caso sob exame resposta jurisdicional diversa. 2 – Em princípio, há impossibilidade de recebimento de expurgos inflacionários por beneficiários de plano de previdência privada que, após transacionarem com a entidade previdenciária, romperam vínculo com o empregador e sacaram suas reservas de poupança. No entanto, verificando-se que, no caso concreto, formou-se coisa julgada em favor dos sindicalizados que estão nessa situação, há que se respeitar, no Cumprimento de Sentença, o título judicial exequendo. Reconhece-se, assim, o direito dos sindicalizados que migraram de plano de benefícios e, depois, romperam seu vínculo com a Agravada, a receber a correção monetária (expurgos inflacionários). Agravo de Instrumento provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 42, § 1o, da Lei 6.435/1977, e 95 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o colegiado “deferiu a revisão da reserva de poupança com aplicação dos índices dos expurgos inflacionários para a categoria dos participantes que migraram de plano de benefício e, depois, romperam seu vínculo com a SISTEL resgatando suas reservas”. Argumenta, que tal categoria de participantes – que firmaram instrumento de transação para migrar de plano e, posteriormente, resgataram as suas reservas de poupança – não foi incluída no título judicial. Assim, defende que a delimitação dos substituídos efetivamente abrangidos pela condenação deve ser realizada na fase de liquidação de sentença. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 (ID 33331043 - Pág. 15). Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (ID 33893000 - Pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 42, § 1o, da Lei 6.435/1977 e 95 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação: “Entrementes, o acurado exame do Feito originário mostra que este caso concreto envolve uma particularidade que precisa ser considerada ao dar-se a resposta jurisdicional. Cumpre, assim, cumpre diferenciar a situação em lume dos demais casos enfrentados (distinguishing). A situação que se desenhou nestes autos é outra porque, diferentemente do que ocorreu na situação submetida ao STJ e nos casos em que formados os mencionados precedentes do TJDFT as pessoas que migraram de plano de benefícios e, em seguida, se desligaram da Fundação foram expressamente incluídas no título judicial formado na fase de conhecimento. Portanto, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do Código de Processo Civil), não se afigura possível a exclusão de tais pessoas do Cumprimento de Sentença. Independentemente de se concordar com ou se discordar do que foi decidido nestes autos na formação do título exequendo, tem-se que observá-lo. Ademais, nos casos em que se consolidou a jurisprudência aplicada na decisão agravada (Tema no 943 e precedentes do TJDFT), a discussão não se deu sob a perspectiva da coisa julgada, pois, neles, não havia título formado em favor dos migrados. Essa perspectiva, no entanto, é essencial para resolver o caso que ora se apresenta, uma vez que nestes autos específicos o título executivo foi formado em consonância com a tese recursal. A questão foi discutida até mesmo no âmbito do STJ por ocasião da apreciação de Recurso Especial na etapa processual de conhecimento. Tal julgamento ocorreu muito antes da fixação da mencionada tese em recurso repetitivo (...) Os autos foram levados ao STJ, onde se discutiu a possibilidade de a Fundação, em Ação Declaratória Incidental, pedir a declaração de validade dos instrumentos de transação que resultaram em migração. Isso garantiria à Fundação a possiblidade de fazer respeitar a renúncia à eventuais diferenças de correção monetária apuradas em caso de migração. No entanto, a Corte Superior negou provimento ao Recurso Especial, mantendo, assim, anterior deliberação do TJDFT (...) De tudo isso, tem-se que, como dito inicialmente, neste caso concreto, o título executivo judicial formado na fase de conhecimento ampara a pretensão veiculada no Cumprimento de Sentença em favor dos migrados que, posteriormente, romperam vínculo com a entidade previdenciária” (ID. 30102197) (g.n.) Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à SISTEL sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, cujo instrumento procuratório é visto no ID 33745908, e que as publicações relativas ao SINDICATO recorrido sejam feitas em nome do causídico BRUNO DE MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262, procuração acostada no ID 27918157. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029